Tribunal: TJDFT
Processo: 0717643-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À PENHORABILIDADE SALARIAL DO ART. 833, § 2o, DO CPC. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO PARCIAL DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASUÍSTICA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.
1. O STJ, entretanto, admite, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a teoria do mínimo existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. O art. 833, IV e § 2o, do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
3. Na execução civil, é impositivo o tratamento processual isonômico às partes, garantindo-se de maneira equilibrada os direitos do credor e do devedor, preservando a dignidade de ambos, seja pela preservação do mínimo existencial deste como do direito à satisfação executiva daquele.
4. No particular, razoável e proporcional a penhora parcial dos proventos do executado no percentual de 5% (cinco por cento) da verba remuneratória líquida, pois não representa parcela que afete a capacidade de subsistência do devedor e de sua família e nem configura sua ruína financeira, ao mesmo tempo em que confere efetividade à responsabilidade patrimonial daquela pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC).
5. Precedentes: Acórdão 1438697, 0716749-16.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação: 08/08/2022, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398431, 0725124-40.2021.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação: 24/02/2022, Sem Página Cadastrada, etc.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.